Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-25.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007625-25.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FERNANDO DA CRUZ SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DELITO DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I
I,
III
E IV, DO C
ÓDIGO PENAL (C
P
). DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PLEITO DE ABSOL
V
IÇÃO SUMÁRIA. TESE DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. ARTIGO 415, IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
, C/C ARTIGO 23, II, DO CP.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. ARTIGO 156 DO CPP. ANÁLISE DA PRESENÇA DE EXCLUDENTE, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, QUE ENSEJARIA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DOS RECORRENTES. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I
I,
III
E IV DO § 2.º DO ARTIGO 121
DO CP
.
I
MPOSSIBILIDADE
.
OFENDIDO EM TESE EXECUTADO DE INOPINO EM PARTE VITAL DO CORPO. CRIME PERPETRADO, HIPOTETICAMENTE, POR CONTA DE ANIMOSIDADE ENVOLVENDO O PAGAMENTO DE UM SERVIÇO À VÍTIMA, TENDO OS AGENTES ABANDONADO O CORPO EM UM LOCAL ERMO, ONDE FOI ENCONTRADO PARCIALMENTE CARBONIZADO E EM ESTADO AVANÇADO DE DECOMPOSIÇÃO. ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8007625-25.2021.8.05.0154
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA, tendo como
Recorrente
s

FERNANDO DA CRUZ SOUZA
e
RICARDO DE SOUZA,
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora